Tribunal: TJMT
Processo: 1036526-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036526-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença ao fundamento de nulidade da citação e afastou a alegação de nulidade dos documentos que instruíram a inicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar
os efeitos do reconhecimento da nulidade da citação em fase de cumprimento de sentença de ação de execução.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da citação, por se tratar de vício transrescisório, pode ser arguida a qualquer tempo, mas não implica a extinção do processo, apenas a desconstituição dos atos subsequentes e a renovação do ato citatório viciado. Precedentes do STJ.

4. A rejeição da alegação de nulidade dos documentos que instruíram a inicial decorreu do reconhecimento de que o banco exequente demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do devedor, atendendo aos requisitos para a propositura da ação.

5. Inexistindo causa para extinção do feito e estando a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência, deve ser mantida a determinação de prosseguimento do feito com a renovação da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade da citação não implica a extinção do processo, apenas a desconstituição dos atos subsequentes e a renovação do ato citatório viciado”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Ordinária em Cumprimento de Sentença n. 0000354-31.2014.8.11.0041
proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual rejeitou o pedido de extinção da ação suscitado em decorrência da decretação da nulidade da citação e rejeitou também o reconhecimento da nulidade dos documentos que instruem a inicial.

Em suas razões recursais (id. 259831653), o Agravante alega, em síntese, que
“o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que a ausência de citação válida enseja em extinção do processo”
, diante do que segue argumentando que
“tendo sido decretada a nulidade da citação na fase de cumprimento de sentença em novembro de 2023, deve ser decretada a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de constituição válida do processo”
.

Quanto à rejeição do pedido subsidiário de reconhecimento da nulidade dos documentos que instruíram a inicial e carência da ação por ausência de comprovação da evolução da dívida, sustenta que
“os serviços cobrados na presente ação não são consectários da conta corrente, como cheque especial, mas sim valores de contratos em especifico, como o consignado em folha de pagamento, que possui regramento especifico e especial proteção do Estado, motivos pelos quais, todos deveriam ser colacionados nos autos, assim como extratos bancários de todas as dívidas, visto que somente dessa forma, poderia se exercer a defesa nos autos, na medida em que cada contrato possui um regramento especifico quanto a aplicabilidade da lei, o que não ocorreu”.

Por derradeiro, sustenta que
“o acolhimento da exceção de pré executivida com a nulidade da citação que ensejou a extinção da fase de cumprimento de sentença, em última análise, o retorno da marcha processual à fase de conhecimento, para a repetição do ato de citação, extinguiu o cumprimento de sentença devendo assim incidir a verba honorária”.

Diante desse contexto, requer o provimento do agravo para “
reformar a decisão decretando a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC”
ou, alternativamente,
“que seja determinado o retorno dos autos para a necessária a intimação do banco agravado para que no prazo de 5 (cinco) dias emende a inicial”.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 266791255) pugnando pela manutenção da decisão agravada, tendo em vista que
“como bem pontuado pelo juízo a quo, a ausência de citação não acarreta por si só, a extinção do processo, mas sim a nulidade do processo de todos os atos processuais subsequentes, a partir da determinação da citação do requerido.”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Ordinária em Cumprimento de Sentença n. 0000354-31.2014.8.11.0041
proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual rejeitou o pedido de extinção da ação suscitado em decorrência da decretação da nulidade da citação e rejeitou também o reconhecimento da nulidade dos documentos que instruem a inicial.

Em suas razões recursais (id. 259831653), o Agravante alega, em síntese, que
“o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que a ausência de citação válida enseja em extinção do processo”
, diante do que segue argumentando que
“tendo sido decretada a nulidade da citação na fase de cumprimento de sentença em novembro de 2023, deve ser decretada a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de constituição válida do processo”
.

Quanto à rejeição do pedido subsidiário de reconhecimento da nulidade dos documentos que instruíram a inicial e carência da ação por ausência de comprovação da evolução da dívida, sustenta que
“os serviços cobrados na presente ação não são consectários da conta corrente, como cheque especial, mas sim valores de contratos em especifico, como o consignado em folha de pagamento, que possui regramento especifico e especial proteção do Estado, motivos pelos quais, todos deveriam ser colacionados nos autos, assim como extratos bancários de todas as dívidas, visto que somente dessa forma, poderia se exercer a defesa nos autos, na medida em que cada contrato possui um regramento especifico quanto a aplicabilidade da lei, o que não ocorreu”.

Por derradeiro, sustenta que
“o acolhimento da exceção de pré executivida com a nulidade da citação que ensejou a extinção da fase de cumprimento de sentença, em última análise, o retorno da marcha processual à fase de conhecimento, para a repetição do ato de citação, extinguiu o cumprimento de sentença devendo assim incidir a verba honorária”.

Diante desse contexto, requer o provimento do agravo para “
reformar a decisão decretando a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC”
ou, alternativamente,
“que seja determinado o retorno dos autos para a necessária a intimação do banco agravado para que no prazo de 5 (cinco) dias emende a inicial”.

Pois bem. Vê-se que
a questão é singela e o recurso não comporta provimento
.

Cinge-se a controvérsia acerca dos efeitos do reconhecimento da nulidade da citação em fase de cumprimento de sentença de ação de execução.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, ou seja, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória; contudo, o reconhecimento da nulidade da citação, ou a sua ausência, não conduz necessariamente à extinção do feito, mas à renovação do ato citatório viciado. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa . 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário . 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
. 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020.

2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art . 525, § 1º, I, do CPC/2015.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015).

5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.

6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art . 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021). (Destaquei)

Logo, vê-se que o reconhecimento da nulidade da citação tem por consequência tão somente a desconstituição dos atos decisórios posteriores à citação nula, possibilitando o regular prosseguimento do processo com a renovação do ato viciado, não se confundindo com a extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Esse tem sido o entendimento adotado em outros Tribunais, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR . REJEIÇÃO. REFORMA. APLICAÇÃO DO ART. 525, § 1º, CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE A SUCEDERAM. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA . RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença . Impugnação do devedor. Rejeição. Reforma. Aplicação do art . 525, § 1º, CPC.
Nulidade da citação na fase de conhecimento. Ocorrência. Prova da alteração do domicílio do agravante em data muito anterior à diligência. Anulação dos atos processuais em sucessão. Devolução do prazo para apresentação de defesa.
Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2292987-37 .2023.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/12/2023). (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO . RECONHECIDA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja, é indispensável que: (a) a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que não seja necessária a dilação probatória. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a nulidade de citação trata-se de vício transrescisório e pode ser alegada a qualquer tempo, por petição simples.
3. Reconhecida a nulidade de citação, impõe-se, no caso, reconhecer a nulidade de todos os atos processuais posteriores,
ressalvada a citação e atos concernentes ao litisconsorte passivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO REFORMADA.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5184264-07.2024.8 .09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Destaquei)

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NULIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2º, do CPC. No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.
(TJ-MT - AI: 10009337020238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023). (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR BLOQUEIO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO . COMPARECIMENTO DECORRENTE DO BLOQUEIO SISBAJUD QUE NÃO SUPRE A CITAÇÃO EM RAZÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE DA CITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE . 1. Hipótese em que a parte executada não foi citada ou intimada para pagamento espontâneo, ocorrendo a penhora de ativos via sistema SISBAJUD. 2. Comparecimento em decorrência da penhora que não supre a ausência de citação em razão da existência de prejuízo. 3.
Caracterizada a nulidade da citação, o que enseja a anulação dos atos processuais subsequentes para regularização do feito e prosseguimento da execução,
os valores constritos devem ser liberados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10142962120198110015, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024). (Destaquei)

Desse modo, temos que a decisão guerreada está em consonância com a orientação jurisprudencial do E. STJ e desta Corte de Justiça, no sentido de que a nulidade da citação não implica, por si só, a extinção do processo, mas tão somente a anulação dos atos decisórios subsequentes, devendo o feito prosseguir com a renovação do ato citatório viciado.

Com a ressalva de que,
no caso específico dos autos
a nova citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo da parte, cabendo apenas a restituição do prazo para a apresentação da defesa, uma vez que o princípio da instrumentalidade das formas, aliado à economia processual, recomenda o aproveitamento dos atos já praticados, evitando-se a extinção do processo e o reinício do feito, o que causaria custos adicionais e dilação temporal indevida.

Portanto, não merece prosperar o pleito de extinção do feito em razão da nulidade da citação.

Quanto aos demais temas ventilados nas razões recursais, não merecem acolhida, tendo em vista que, como bem observou o Juiz a quo
“o requerente demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do requerido ao juntar o contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Física e o demonstrativo da conta vinculada, requisitos legais para a propositura da ação satisfeitos”
.

E, no tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, andou bem a decisão agravada ao constar que somente se admite a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir a execução, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA .

1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022). (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025